Tribunal: TJBA
Processo: 8007106-30.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007106-30.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLUB SANDUICHES E SALADAS LTDA

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA, no qual o embargante alega omissão quanto à análise dos efeitos jurídicos de acordo extrajudicial firmado entre as partes em 2019, no âmbito de embargos à execução propostos em 2024.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que o acordo celebrado em 2019 configuraria comparecimento espontâneo da parte embargada, tornando intempestivos os embargos à execução.

III. Razões de decidir
O recurso de embargos de declaração visa sanar vícios formais da decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
Não há omissão a ser sanada. O acordo mencionado pelo embargante sequer foi homologado judicialmente, tendo o próprio banco requerido sua desconsideração nos autos.
Ainda que homologado fosse, a jurisprudência do STJ entende que acordo firmado sem a presença de advogado não configura comparecimento espontâneo, tampouco supre a citação.
A irresignação do embargante não visa esclarecer vício decisório, mas modificar o conteúdo do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositiv
o
Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8007106-30.2024.8.05.0256.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO BRADESCO SA

e, como Embargada,

CLUB SANDUICHES E SALADAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA